Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a questão relativa à violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões recursais, porque, se reconhecida, poderá motivar o não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora